Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008247-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.o 0042739-15.2019.811.0042, Código 602684.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 01/03/2020, pelo delito de como incurso na pena do Artigo 157, §2.o, II e §2.o-A, I, do CP.
Argumenta o impetrante, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o delito em tese que lhe imputam teria ocorrido em 31/07/2019, contra a vítima Marioney, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Suscita o impetrante que o paciente seja beneficiado pela Recomendação no 62, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de preso provisório.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Pelos documentos juntados aos autos, consta que o paciente foi denunciado e se encontrava foragido por, em tese, ter no dia 31/7/2019, por volta de 12hs, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, subtraído bens da vítima Marioney de Alcântara Azevedo no estúdio de tatuagem denominado “Indutatoo Body Piercing”.
No que tange a ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar, o magistrado ao decretar a preventiva firmou os seguintes fundamentos (id. 39417997):
“Após subtraírem os objetos descritos acima, Victor Hugo e o comparsa empreenderam fuga em um veículo Toyota/Corolla, que estava à espera há duas quadras do local do fato. No decorrer das investigações, por meio de análise das imagens das câmeras de monitoramento, foi possível identificar Victor Hugo, bem como as vítimas o reconheceram como sendo a pessoa que subtraiu os pertences da vítima Marioney. Pois bem, quanto à representação de prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial, entendo que merece guarida, pelas razões que passo a expor. Restou comprovada nos autos a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria do roubo, eis que o acusado foi visto nas imagens das câmeras de monitoramento, bem como reconhecido pelas vítimas através de fotogravia, como sendo o autor da prática criminosa. Verifica-se, ainda, que o crime foi cometido mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e uso de arma de fogo. (...) O fumus comissi delicti se consubstancia na existência de provas da materialidade, através do termo de reconhecimento de pessoa, boletins de ocorrência e depoimento da vítima. A seu turno, o periculum in mora se materializa na própria necessidade da constrição ao ius libertatis do indivíduo, ante a gravidade do delito e o receio de que, solto possa produzir dano à ordem pública. Em consulta ao sistema Apolo, verifico que o denunciado registra antecedentes, eis que responde ação penal em andamento por delito de mesma natureza, bem como outros delitos contra o patrimônio. Assim, diante das informações acima expostas, chega-se a inferência de que o acusado é adepto de práticas criminosas conforme se nota por seus antecedentes, não tendo outra alternativa, em se tratando de infração penal de significativo potencial lesivo, impor a custódia provisória ao acusado”. (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelos apontamentos criminais contidos no sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.
No que tange o acolhimento da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, como bem explicitou o impetrante na sua exordial exclui do rol orientativo a soltura daquele que cometeu deligo com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos.
Por fim, desde já verifico que a vasta ficha criminal do paciente demonstra sua propensão à delitos patrimoniais, associação criminosa e corrupção de menor, o que demanda maior rigor do ente Estatal principalmente na época atual onde delitos dessa natureza deve ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem pública.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 9 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator